Tribunal: STF
Processo: ARE 1600021
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA AMBIENTALMENTE PROTEGIDA. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. ARQUIVO JUNTADO. REGULARIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Estando o conteúdo da prova testemunhal contida em 6 arquivos de vídeo, tendo inclusive sido utilizada na sentença, não há razão para que se converta o feito em diligência para se juntar um arquivo único do ato processual. Não há cerceamento de defesa pela não realização de prova testemunhal quando a parte que a solicita da causa à não realização. Caso em que o réu interessado e seus patronos não compareceram à audiência, nem comunicaram ao juízo competente, o deprecado, razão para o não comparecimento. Mantida a sentença que determinou a demolição das edificações e restauração do meio ambiente mediante apresentação e execução de PRAD” (fl. 2, e-doc. 479).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 499).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal Regional contrariado o inc. LXXII do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República.

Realçou a “inexistência de laudo técnico para comprovação de dano ambiental ou que a demolição da casa do pescador irá efetivamente recuperar o suposto dano ambiental” (fl. 16, e-doc. 516).

Afirmou que, “se comprovado que o meio ambiente vem se recuperando, mesmo com a moradia do pescador ‘ainda de pé’, o princípio do poluidor pagador merece tratamento diante do filtro de constitucionalidade previsto no ordenamento jurídico. Aqui o Acórdão substitui a sentença, mas mantém tal fundamentação, consolidando ofensa ao que se diz ‘princípio da ponderação’” (fl. 17, e-doc. 516).

Ponderou que “a demolição de todas as construções nos autos colocará o recorrente em evidente estado de miserabilidade, bem como obrigá-lo à elaboração de projeto de recuperação de área degradada que contemple os seguintes pontos comprova que de fato inexiste qualquer conteúdo probatório que possa relativizar o direito à moradia” (fl. 17, e-doc. 516).

Asseverou que “a área apontada na inicial já sofreu intensa atuação antrópica, já que a área se encontrava loteada antes mesmo de todas as leis citadas na inicial” (fl. 18, e-doc. 516).

Pediu provimento do recurso extraordinário.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 533).

No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário e sustenta “não se exig[ir] análise de qualquer norma infraconstitucional para fins de reconhecimento do direito à moradia, isto porque se trata de uma norma de eficácia plena” (fl. 2, e-doc. 550).

Salienta que a análise do recurso extraordinário não depende de “reexame da matéria de prova ou qualquer conteúdo infraconstitucional, mas sim na própria desproporção aplicada ao humilde pescador, já que, por presunção, a sentença condenatória aponta que a demolição é devida porque houve confissão e se presume que a edificação suprime a vegetação do local” (fl. 3, e-doc. 550).

Pedem provimento do recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. Na espécie, tem-se ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra Zitomar de Freitas, União Federal, Município de Barra Velha/SC e Fundação do Meio Ambiente - FATMA, objetivando “a demolição das construções irregulares situadas na Rua Osmar Galm, s/nº, Bairro Itajuba, Barra Velha/SC, com coordenadas geográficas S:26º41'08'' e W: 48º41'16'', edificadas pelo Sr. Zitomar de Freitas totalmente em área de preservação permanente e acrescidos de marinha, patrimônio de uso comum do povo. Pede-se, ainda, a condenação dos demandados a recuperarem a área irregularmente ocupada e degradada e a pagarem indenização pelos danos causados ao meio ambiente. Com relação ao Município de Barra Velha e à FATMA, objetiva-se que sejam condenados em obrigação de fazer, no sentido de adotar todas as medidas afetas ao seu poder de polícia administrativa, determinando-se-lhes que não permitam (seja por ação ou omissão), no local dos fatos, área de marinha e de preservação permanente, qualquer nova edificação ou outra forma de interferência no meio ambiente, sem a observância de todo o procedimento necessário para a utilização de área da União e para o correto licenciamento ambiental, notadamente a exigência de EIA/RIMA e a demonstração da utilidade pública ou interesse social das obras. E, finalmente, com relação à União, para que exerça o seu poder de polícia administrativa em terras de marinha, não permitindo a ocupação irregular e/ou clandestina em áreas de preservação permanente” (fls. 2-3, e-doc. 4).

Em primeira instância, o juízo da Segunda Vara Federal de Joinville/SC julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da ação civil pública, “para condenar os réus Zitomar de Freitas e Município de Barra Velha à elaboração, submissão à análise e execução de projeto de recuperação de área degradada que contemple os seguintes pontos: b.1) demolição de todas as edificações constantes no terreno objeto da presente ação; b.2) retirada de todo o aterro executado, das plantas e elementos que o guarnecem, em especial os elementos de sustentação e eventuais tubulações e estruturas enterradas; b.3) restauração da vegetação nativa, quer pela só retirada dos elementos exóticos do local, quer pela interferência direta com replantio, o que for tecnicamente mais recomendável; e b.4) descarte adequado dos elementos referidos em ‘b.1’ e ‘b.2’” (fl. 11, e-doc. 388).
 A Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a sentença que condenou o ora agravante na obrigação de fazer consistente no desfazimento das edificações construídas em área de preservação permanente, com restauração da vegetação nativa, sob os seguintes fundamentos:
“Como bem pontuou o juízo no início da fundamentação de sua sentença, o cerne da questão contida nos autos versa sobre a existência e responsabilidade relativas a danos ambientais que teriam ocorrido em área de mata ciliar e manguezal localizado em terreno de marinha e cuja posse estaria sendo exercida pelo réu Zitomar Freitas. Tanto o réu Zitomar quanto o Município de Barra Velha, em seus recursos de apelação, apontam no sentido da incerteza quanto ao dano ambiental, argumentando ter a sentença condenado fundada em presunção.
Observo, todavia, ter o juízo formado sua convicção tendo por elementos informativos o inquérito civil, a autuação da polícia militar ocorrida em 2006, a vistoria de 2007 (Evento 82), o laudo técnico elaborado pela Fundema de Barra Velha e a inspeção judicial realizada em 08/06/2016. Não é correto que a condenação tenha se fundado em presunção. É incontroverso nos autos tanto a localização das construções na beira do curso d'água, como o aterramento do terreno e substituição de construções antigas e construção de nova. O réu Zitomar manteve construção após a autuação administrativa, construindo ainda outra casa como a sentença bem salienta. Colaciono imagens do local, que não deixam dúvida a respeito do aterramento do terreno, a introdução de vegetação exótica, bem como da proximidade do curso d'água (Eventos 82 e 141): (...).
Não são relevantes as razões recursais quando buscam demonstrar que a sentença não está fundada em prova. Reproduzo a fundamentação da sentença, adotando-a como razão de decidir (Evento 275): 
‘FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
O cerne da questão deduzida em juízo versa sobre a existência e a responsabilidade sobre a concretização de danos ambientais pretensamente ocorridos sobre área de mata ciliar e manguezal localizado na área de terreno reconhecido como de marinha e cuja posse atualmente está sendo exercida pelos réu Zitomar, localizado na Rua Osmar Galm, s/nº, Bairro Itajuba, no município de Barra Velha/SC. 
O dano alegado na vestibular, apurado nos autos do Inquérito Civil Público nº 1.33.005.000232/2009-68, instaurado em 29/03/2011, teria sido resultado da existência de construções irregulares edificadas pelo réu Zitomar de Freitas, à margem do Rio Itajuba, em área de preservação permanente e acrescidos de marinha, com a descaracterização do espaço nativo em virtude da limpeza da vegetação típica das regiões de manguezal, aterramento da margem do rio e presença de gramíneas exóticas. A responsabilidade do Município de Barra Velha, da Fatma (atual IMA) e da União adviria de suas omissões na fiscalização de suas respectivas esferas próprias. 
À época da construção da residência e das construções a ela acessórias - 2006 - vigia a Lei nº 4.771/1965. Na parte que nos interessa, o texto legal tinha a seguinte redação: (...).
Não houve controvérsia fática a respeito de estar situada a área do imóvel a menos de 30 metros do Rio Itajubá, que possui uma largura média de 10 metros. Assim, inégavel se mostra a inserção das construções realizadas no imóvel em área de preservação permanente.
O uso alternativo do solo em APP é a exceção, devendo constar expressamente em lei nos casos em que autorizada - utilidade pública, interesse social ou atividades de baixo impacto ambiental previstas em lei. Na hipótese dos autos, as edificações em APP não se justificam por nenhuma das exceções postas no texto normativo. Assim, trata-se de construção irregular. 
Não há também qualquer insurgência defensiva quanto ao posicionamento do imóvel do réu Zitomar em acrescidos de terrenos de marinha, pois além da manifestação expressa da União nesse sentido, incide no caso o disposto no art. 20, inciso VII, da Constituição. Outrossim, a localização do imóvel em acrescido de terrenos de marinha está comprovada pela manifestação da União em 38:3. 
Quanto à questão ambiental propriamente dita, na qual se funda a demanda, o fato de o imóvel estar sobre bem da União não tem influência para o deslinde da causa - quando muito, impacta no aspecto da competência em razão dos fundamentos invocados na vestibular -, uma vez que terras de marinha são, em princípio, edificáveis. Tal fato não impede a eventual regularização da ocupação junto ao Serviço de Patrimônio da União - SPU, cabendo à União no exercício de sua discricionariedade e atendendo ao disposto na legislação própria a concessão ou não do uso.
No local foram verificadas, além da construção de alvenaria distante 5 metros do Rio Itajuba, uma residência mista (alvenaria e madeira) em área de preservação permanente (manguezal), juntamente com a plataforma que dá acesso ao rio e um quiosque destinado à atividades complementares de pesca, também construído sobre o aterro alocado sobre o mangue. A construção de alvenaria tem dimensões de 48 m² e se encontra distante 17 metros do Rio Itajubá, que no local possui em média 10 m de largura. 
Da leitura da autuação feita pela polícia militar em 24/10/2006 (1:2, pág. 10 e 11), quando da construção da casa de alvenaria ao lado, colhe-se que, naquela data, o réu Zitomar declarou residir no imóvel há cerca de 20 anos e no local em que estava sendo construída a nova residência havia um campo de futebol há pelo menos 50 anos, não tendo suprimido qualquer vegetação para sua construção. Relatou que aterrou o local com dois caminhões de barro e havia iniciado a nova construção há 20 dias. Examinando as imagens do inquérito policial (1:2, págs. 12 a 13), pode-se perceber que a residência em construção naquela data é a mesma que atualmente conta com portas de cor verde, registradas por ocasião da inspeção judicial em (141:15).
Não bastasse referida construção ter sido concluída após a autuação policial, o réu Zitomar prosseguiu na degradação ambiental construindo nova residência ao lado da anterior, agora a residência de cor roxa registrada na inspeção judicial em 141:14, no local em que pretensamente estava instalado o campo de futebol. 
Em comparação com a situação do imóvel quando do relatório técnico juntado em 82:2, produzido em setembro de 2007, verifica-se que foi edificada casa praticamente geminada àquela existente quando daquele primeiro exame, atualmente pintada em roxo claro, enquanto a residência original foi pintada em branco. 
Não há divergência a respeito da existência de efetiva área de preservação permanente no local (manguezal), tampouco sobre a atual condição de proprietário ou ocupante do réu Zitomar de Freitas. 
O relatório técnico de vistoria elaborado pela Fatma em 04/09/2007 revela que foi afetada uma área de mangue com área aproximada de 400,00 m², com introdução de espécies exóticas, grama e algumas vegetações arbóreas. Embora não tenha o relatório sido conclusivo quanto à efetiva supressão de vegetação nativa existente no local, foi confessada a realização do aterro na área - o que faz presumir a supressão da vegetação nativa - e foi constatado, na inspeção judicial, que sobre o aterro foram plantadas gramíneas e outra plantas dissonantes da vegetação lindeira do mangue, na área não aterrada. 
No referido relatório, consta a existência de uma residência mista com dimensões de 70 m², sem autorização do órgão ambiental, residência essa já apontada na autuação policial em 24/10/2006 (1:10, pág. 10 a 13), na autuação da Fatma (82:2) e na inspeção judicial (141:13), inclusive com a mesma cor de porta - verde. Em atenção aos ofícios recebidos, a União, por intermédio do MPOG vistoriou o local, constatando também a construção mista em terreno acrescido de marinha (1:2, pág. 27). O laudo técnico nº 017-2009 elaborado pela Fundema de Barra Velha/SC em 09/07/2009 relata as diligências efetivadas pelo órgão ambiental municipal no referido imóvel, corroborando que o imóvel está inserto a uma distância de 5 metros de distância do Rio Itajubá (1:4, pág. 5). Vê-se da foto nº 2 do documento citado, que a construção de alvenaria ao fundo também está situada sobre o aterro e sobre a área de manguezal. 
Conforme se extrai da leitura do ofício nº 081/2011 da Prefeitura de Barra Velha/SC enviada à Fundema, no decorrer dos anos de 2009 a 2010, o município somente encaminhou solicitação de parecer para a Secretaria de Assuntos Jurídicos, não tendo sido realizados quaisquer procedimentos administrativos em concreto (1:4, pág. 26). Apenas em 07/10/2011 foi lavrado auto de infração ambiental em relação ao ponto (1:4). 
A inércia do Município de Barra Velha/SC é confirmada pela resposta dada ao Ministério Público Federal em 11/03/2015, ao afirmar que desconhece qualquer procedimento administrativo instaurado em face do réu Zitomar de Freitas (1:4, pg. 38). Em 25/08/2015, a Fundema notificou o réu Zitomar para que procedesse à demolição de parcela das construções (fundos do imóvel que era utilizada para criadouro de aves). A ideia de suficiência de tais medidas é corroborada pela certidão lavrada pela Fundema em 13/10/2015 (12:3). 
A vegetação de mangue dos fundos do terreno, no local em que se encontra com o rio, está mais desenvolvida, quase fechada, fato esse apurado no curso da inspeção judicial. 
Em relação ao terreno, há de fato um aterro, atualmente suportado por toras e segmentos de telhas enterrados na vertical nos limites da área de jardim utilizada pelo réu Zitomar Freitas. Há tubulações de efluentes que os canalizam para dentro do manguezal, conforme se nota da figura 5 e 6 (1:5, pág. 12 e 13). 
A testemunha José Rodrigues de Anchieta (80:1 e 80:2) disse em juízo ser vizinho do réu Zitomar e conhecer a propriedade aproximadamente há vinte anos, morando distante 150 metros da residência. Narrou também que antes de servir para residência do réu Zitomar, o local era utilizado como campo de futebol e que houve fiscalização da Fatma há uns 13 anos. 
Por sua vez, a testemunha Manoel Placito de Freitas (81:1) disse que havia uma casa de madeira no local, mas que foi transformada em construção de alvenaria. Também a testemunha Marcos Tadeu Novaes dos Santos disse conhecer o réu desde 1976 e que havia residência construída em período anterior a essa data (184:4).
Contudo, não há como acolher a tese defensiva de que o imóvel já existe desde meados de 1964, uma vez que a prova produzida nos autos aponta que as construções se iniciaram após 2006. 
Ainda que eventualmente existisse imóvel de madeira em momento anterior, dada a inexistência de qualquer resquício atual, há de se concluir que houve sobreposição completa, com a demolição das construções antiga, de modo que as edificações se subsomem ao regime jurídico vigente à data de seu início. Inexiste fundamento legal para se acolher a tese defensiva de que a permanência dos moradores naquele local é consentida pelo poder público, todos possuindo instalação de eletricidade de modo a caracterizar a intensa consolidação antrópica na área. 
A inércia do poder público em fiscalizar as construções irregulares não pode servir de mote para perpetuação da degradação ambiental, sob pena de a conduta ilícita de um dos réus servir de amparo legitimador para a conduta dos demais.
Outrossim, conforme acima já apontado, tanto o Município de Barra Velha, quanto a União e a Fundema, promoveram diligências, ainda que insuficientes, no sentido de resguardar o avanço das construções irregulares, condutas essas que se mostraram ineficientes.
Não socorre também ao réu o argumento de que a procedência da demanda não resultaria em benefício à situação ambiental local a ponto de indicar a ausência de utilidade da providência jurisdicional solicitada. Embora limitada, haveria, sim, alguma recuperação ambiental no local. 
O fato de outras construções existirem à volta do terreno de posse de ocupantes outros sem que haja ação estatal em busca da reparação somente serve como diretriz política para decisão dos agentes públicos, não como causa suficiente para se afastar a aplicação de norma legal cogente. Ela leva não à ausência do direito coletivo ao meio ambiente, mas à indicação de que o trabalho dos agentes públicos responsáveis pela defesa desse direito vem sendo desempenhado sem a visão global que deveria nortear sua ação. 
A boa-fé também não serve como elemento de afastamento da responsabilidade do réu Zitomar. Em nossa ordem jurídica, a boa-fé serve como justificativa para evitar sanções específicas em situações excepcionais, não como salvo conduto para se perpetuar uma conduta ilícita. 
No caso específico, ela serve como elemento de supressão da aplicação das penas do art. 14, caput, da Lei nº 6.938/1981, visto que ali se exige a presença de dolo específico. 
Além disso, tanto em razão da situação urbanizada encontrada quando da assunção da posse quanto em razão da participação ativa do Município de Barra Velha/SC e da União na concretização do dano ao expedir, ela serve como mecanismo de repartição da responsabilidade pela reparação.
A obrigação de reparação do dano ambiental foi expressamente estabelecida pelo art. 14 da Lei nº 6.938/1981 nos seguintes termos: (...).
A previsão, que veio a ser refletida no no art. 225, § 3º, da Constituição, aponta a desnecessidade de investigação da existência de culpa por parte de quem praticou o dano apenas quanto à reparação dos dados por eles causados, não se podendo, por óbvio, ir além disso para tornar a pessoa responsável pelo que fizeram todos aqueles que lhe antecederam na prática danosa. 
Nessa ordem de ideias, tem-se que o ocupante foi causador direto da degradação ambiental, pois responsável imediato pelo aterramento da área de mangue e construção de duas residências de alvenaria, além de um quiosque e um trapiche para barcos. 
A responsabilidade da União e do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina não pode ser reconhecida no presente caso. É que, apesar de integrarem o sistema público de proteção ao meio ambiente, sua atuação é subsidiária e, no caso, a fiscalização específica do local era exclusivamente municipal. 
Com efeito, a área se encontra sob responsabilidade administrativa do Município de Barra Velha/SC, que possui órgão ambiental específico (Fundema) e, segundo informações de que se dispõe, esse órgão estaria estruturado administrativamente para fiscalizar a degradação ambiental ocorrida. Apesar de não deter atribuição específica para fiscalizar o imóvel, a Fatma comprovou ter fiscalizado em 2007 o local (1:2, págs. 22 a 24). A respeito do tema, tem-se também que a atribuição para a fiscalização ambiental, no caso em tela, é do ente municipal conforme Lei Complementar nº 140/2011 e Resoluções CONSEMA nº 006/2012, 014/2012 e 51/2014. 
Não socorre ao autor, quanto ao aponto, a invocação da responsabilidade da União em razão de ser ela a proprietária do terreno - que é de marinha ou um de seus acrescidos. É que a função administrativa de autorizar a ocupação não justifica que a União passe a ser a garante do cumprimento de toda e qualquer norma jurídica no local que autorizou ocupar. 
Se há outras normas de cunho administrativo, civil ou mesmo criminal que devem ser respeitadas pelo ocupante, apenas a ele e aos entes responsáveis por assegurar o cumprimento dessas normas se pode imputar alguma responsabilidade pelos danos emergentes do desrespeito a elas. 
O Município de Barra Velha, por sua vez, deve ser responsabilizado por sua lassidão em fazer respeitar as normas ambientais e urbanas do local. Ainda que não tenha autorizado a intervenção no local, nada fez para a impedir, mesmo quando já estava ciente da conduta do ocupante.
O fato ter se recusado a registrar o bem não altera essa responsabilidade, já que deixou de adotar conduta suficiente para reprimir a continuidade da construção irregular ou levar à demolição, demonstrando que sua omissão, quando tinha que agir, colaborou com a emergência do dano ambiental.
(...) Finalmente, considerando a antiguidade da obra e a existência prévia, no local, de um campo de futebol e de construção de madeira, não cabe a condenação ao pagamento de indenização em pecúnia, quer por dano coletivo, quer pelo dano ambiental específico. É que esse tipo de condenação somente tem algum sentido quando há elementos de dolo mais intensos do perpetrador do dano, o que não é o presente caso, em que o ocupante do local se limitou a perpetuar e, até certo ponto, agravar um dano que já existia. Sendo assim, acrescentar à reparação do dano ambiental por meio da restauração à situação anterior uma condenação ao pagamento de indenização revelaria verdadeiro excesso de punição. No que toca aos entes públicos, essa condenação à indenização teria pouco ou nenhum resultado prático, de modo que, se atingido o mínimo da reconstituição do Meio Ambiente a suas condições originais, o verdadeiro objetivo do processo estará satisfeito. A indenização só deve ocorrer nos casos que a recomposição in natura se mostre tecnicamente inviável ou insatisfatória, apresentando cunho subsidiário’.
Mantenho a sentença também quanto ao reconhecimento da improcedência dos pedidos de afixação de placa informativa, de indenização pecuniária e de fixação de multa diária. Quanto à placa, de fato o juízo tem razão ao destacar que a ocupação da área é antiga é a medida sem efeito. Mais educativo do que a própria demolição e recuperação da área, evidentemente, não será a medida postulada. Quanto à indenização pecuniária, em igual medida, mostra-se suficiente a restauração ambiental na espécie. 
A ocupação é antiga, sendo flagrado um agravamento recente do dano que exista por mais de década. De fato, como destacado pelo juízo, constituiria uma excesso de punição ao réu o pagamento de indenização, considerando-se que a sentença impõe a demolição da casa e restauração ambiental mediante apresentação e execução de PRAD. Quanto à multa por descumprimento da obrigação de fazer, tratando-se de medida que pode ser deferida mesmo após a sentença, e não havendo notícia de que haja risco de descumprimento, é de ser mantida a sentença também no ponto. 
São as razões que me fazem manter integralmente a sentença recorrida, desprovendo os recursos de apelação e a remessa necessária” (fls. 8-18, e-doc. 479).

6. Na espécie, o Tribunal Regional aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar o agravante a demolir a edificação construída em área ambiental protegida.

Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias seria necessário reexame da matéria fático-probatória (laudos e relatórios técnicos) e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis federais ns. 4.771/1965 e 6.938/1981). Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.535.198-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).

“Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Ordem de demolição do imóvel. Tema 660/STF. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema – 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.545.830-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 31.7.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Construção em área de preservação permanente. Aplicação de legislação ambiental superveniente. Ofensa reflexa à Constituição. Impossibilidade de reexame de matéria fática e infraconstitucional. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de particulares e do Município de São José dos Campos, visando à anulação de alvará de construção e à demolição de edificações erguidas em área de preservação permanente às margens do Rio Paraíba do Sul. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de legislação ambiental superveniente a loteamento aprovado sob a égide de norma anterior viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apreciou de forma suficiente as alegações deduzidas, expondo as razões de seu convencimento e fundamentando adequadamente a decisão. Conforme entendimento consolidado no AI-QO-RG 791.292 (tema 339 da repercussão geral), o art. 93, IX, da Constituição exige apenas fundamentação sucinta, não impondo o exame pormenorizado de cada argumento das partes. Assim, a alegação de ausência de motivação não procede. 4. Quanto à aplicação da legislação ambiental superveniente, a controvérsia foi resolvida com base na interpretação de normas infraconstitucionais e no exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição. Ademais, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame das provas, providência vedada pela Súmula 279 do STF” (ARE n. 1.563.706-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão m